Tribunal: STF
Processo: RE 1520326
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (Doc. 13, fl. 6):



    “RECURSO INOMINADO. ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EXPOSIÇÃO AO COVID. SERVIDOR DA SEGURANÇA PÚBLICA COM JORNADA DE TRABALHO PRESENCIAL. PAGAMENTO DEVIDO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Restando comprovados os requisitos mínimos para o recebimento da verba pelo servidor, quais sejam, exercício do seu labor na área da segurança pública e jornada de trabalho presencial devido é o pagamento de adicional de exposição ao COVID-19, previsto em Lei Estadual. Sentença mantida. Recurso improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 17).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE RONDÔNIA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 25; 37; 39; 61; e 144, da CF/1988, bem como na SV 37, pois “manteve a condenação do Estado de Rondônia ao indevido pagamento de rubrica não estendida à categoria à qual pertence o recorrido” (Doc. 19, fl. 2). 



    Preliminarmente, o recorrente defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, “em que se pretende, em síntese, a cobrança de rubrica eventualmente devida a servidor da Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo, FEASE (Doc. 19, fl. 7). 



    Quanto ao mérito, defende a taxatividade do art. 144 da CF/1988, o qual prevê um rol taxativo “de órgãos encarregados da segurança pública no ordenamento jurídico nacional”, razão pela qual “não podem ser atribuídos a outros órgãos ou entidades não previstos em seu texto o exercício de atividades de segurança pública” (Doc. 19, fl. 8). 



    Nessa linha, afirma que o STF, por ocasião do julgamento da ADI 3.996, decidiu, em conformidade com o texto constitucional, que “os Estados-membros não podem atribuir o exercício de atividades de segurança pública a órgãos diversos daqueles previstos na Constituição Federal” (Doc. 19, fl. 8); e que “a Lei Estadual n. 4.782/2020, que instituiu a verba indenizatória pleiteada nos autos, restringiu sua percepção aos servidores que ‘estejam em efetivo exercício na área da Saúde e Segurança Pública’, conforme se depreende de seu artigo 1º” (Doc. 19, fl. 9). 



    Assim, “respeitando o entendimento firmado por este Supremo Sodalício, bem como as disposições da Lei Estadual n. 4.782/2020, o Estado de Rondônia não procedeu ao pagamento da verba indenizatória aos integrantes da carreira da parte recorrida, uma vez que não pertencem a órgão encarregado do exercício de segurança pública previsto no texto constitucional” (Doc. 19, fl. 9). 



    Afirma que o acórdão não decidiu em conformidade com o entendimento firmado pelo SUPREMO no ADI 3.996, pois “o cargo de agente socioeducador, (…) sequer pertence a órgão público integrante da Administração Pública direta do Estado, e sim a fundação pública sob controle finalístico da Secretaria Estadual de Assistência Social (SEAS), nos termos das Leis Complementares Estaduais 995/17 e 1.124/21” (Doc. 19, fl. 9).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para, preliminarmente, extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão de sua ilegitimidade passiva ad causam; subsidiariamente, requer a reforma do acórdão recorrido julgando-se improcedente a pretensão autoral (Doc. 19, fl. 13). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 21).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 19, fl. 3):



    “d) Da Repercussão Geral 



    Por derradeiro, evidente a repercussão geral da matéria porquanto a pacificação quanto à taxatividade do rol insculpido no art. 144 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como, de fundo, a extensão da pretendida rubrica à categoria não alcançada pela normativa pertinente, ultrapassa os interesses subjetivos envolvidos no feito, representando relevante questão jurídica a ser dirimida por esse Augusto Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, significativa a repercussão geral sob o ponto de vista jurídico e político, porquanto a constante interferência do Poder Judiciário na prerrogativa discricionária da Administração Pública tem ocasionado substancial insegurança jurídica, estando verdadeiramente o gestor executivo à mercê de decisões jurisdicionais. Por outro lado, a relevância econômica não é menos importante, haja vista que a Administração Pública, em todos os seus âmbitos, costuma se valer de rígido controle dos gastos públicos em obediência à política orçamentária vigente, sendo inquestionável o vultuoso impacto financeiro da resolução da celeuma nas contas públicas estaduais. 



    Com efeito, centenas de ações análogas foram ajuizadas contra o Estado com o mesmo objetivo (atualmente 157 em processamento, conforme gráfico abaixo): o pagamento retroativo de “auxílio covid” com base na Lei Estadual n. 4.782/2020, formulada por agentes socioeducadores não integrantes de órgão responsável pelo exercício de atividade de segurança pública previsto no supracitado art. 144 da Carta Maior. 



    (…)



    Lado outro, a repercussão geral, outrossim, advém de expressa previsão normativa, na medida em que a decisão objurgada desafiou aquilo que estampado na Súmula Vinculante n. 37 desse Supremo Sodalício. Neste sentido, é o art. 1.035, § 3º do CPC: 



    (…)



    Em tempo, mister esclarecer que a exigência de repercussão geral da matéria não se dá de forma cumulativa, bastando a sua verificação em uma das searas elencadas pelo legislador: seja no campo econômico, seja no campo político, seja no campo social, ou, ainda, no campo jurídico, sendo dispensável, portanto, a sua concretização conjunta. Logo, patente a presença de repercussão geral no presente caso.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto aos arts. 2º; 25; 39; 61; e 144, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De outro lado, no que diz respeito à ilegitimidade passiva ad causam do recorrente, as razões do extraordinário não indicarm a norma constitucional supostamente violada, limitando-se a afirmar, com base em legislação infraconstitucional (CPC, Lei Complemetar Estadual 965/201 e Decreto Estadual 26.429/2021), que “não cabe ao Estado de Rondônia, enquanto Administração Pública direta, o atendimento socioeducativo”, razão pela qual é “incontestável a impertinência deste ente político para figurar no polo passivo” (Doc. 19, fl. 7). Incide, no aso, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    No mais, vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 13, fl. 3): 



    “(...)



    Conforme acima exposto, a Lei n. 4.782/2020, ao criar a indenização por exposição obrigatória ao COVID-19 aos servidores dos serviços essenciais que estejam em exercício na área da Saúde e Segurança Pública, restringiu seu percebimento aos profissionais lotados e em efetivo exercício no âmbito do Estado de Rondônia. 



    Dos documentos anexados aos autos constata-se que a parte requerente desenvolveu suas atividades no quadro da segurança pública do Estado, sendo lotado na SEJUS. Portanto, amolda-se ao quadro daqueles que estiveram no período pandêmico em efetivo exercício na área de segurança pública, conforme definido em lei. 



    De igual modo, não se aplica ao caso concreto a exclusão expressa na Lei, porque o labor da parte requerente não era desenvolvido em home office ou sistema equivalente, mas sim em atividade de segurança pública do sistema prisional/socioeducativo.



    (…)



    Assim, além dos requisitos já analisados, conclui-se que a atividade exercida é de constante fiscalização, de modo que preenchido esse requisito não cumulativo, exercido conforme previsão legal “em escalas de plantão de serviço ostensivo, investigativo OU de fiscalização”. 



    Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional local que regulamenta a matéria, circunstância que atrai a incidência o caso das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), ambas do STF. 



    Por fim, em relação ao argumento do recorrente no sentido de que o acórdão recorrido desrespeitou o decidido por esta CORTE na ADI 3.996/DF, o ilustre Ministro CRISTIANO ZANIN, por ocasião do julgamento da Rcl 64.904 (Dje de 2/2/2024), decidiu que “na oportunidade, no Supremo Tribunal Federal, discutia-se na ADI 3.996/DF, a “atribuição de porte de arma e de exercício de atividades de segurança pública a agentes de trânsito”. Não era objeto da ADI a constitucionalidade de atribuição de indenização temporária, estabelecida por lei estadual, em razão dos riscos da COVID-19 a agentes vinculados à Secretaria de Segurança Pública.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente